Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-75.2022.8.11.0010
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004024-75.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELSON NOVAES DE LIMA - CPF: 072.139.375-61 (RECORRENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que ao apreciar a prova coligida aos autos reconhece a legitimidade do débito levado à inscrição.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004024-75.2022.8.11.0010 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de alcançar a condenação da recorrida em danos morais ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o débito levado à inscrição junto ao SPC no valor de R$70,80 (setenta reais e oitenta centavos), eis que teria a sentença se baseado exclusivamente em “
prints
” de tela que se tratam de sistema interno da recorrida e, portanto, unilaterais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e no mérito a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004024-75.2022.8.11.0010 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Sustenta a parte recorrente que o débito levado a inscrição que se constitui como objeto da presente demanda é indevido e, portanto, inexigível.

A sentença reconheceu a legalidade do débito levado a inscrição em órgão de proteção ao crédito, baseando-se no acervo documental carreado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se da documentação que aportou aos autos instruindo a defesa a existência de extratos bancários relativos à conta bancária de titularidade da parte recorrente.

Exatamente em tais documentos, especificamente no Id. nº 167320910 há a anotação de crédito lançado em favor da parte recorrente, o qual se identifica como “EMPRÉSTIMO PESSOAL” no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Consta do citado documento a efetivação do crédito em data de 11/novembro/2021 e, na sequência, diga-se, ainda no mesmo dia 11/novembro/2021 houve a imediata transferência do montante recebido a título de “EMPRÉSTIMO PESSOAL” a outra conta, todavia, de titularidade do próprio recorrente.

Referida informação pode ser colhida do citado documento de Id. nº 167320910.

Ainda que sustente a parte recorrente a inexistência da citada relação que origina o débito levado à inscrição, é de se observar que conquanto não tenha aportado aos autos o instrumento do contrato, houve a parte recorrida por comprovar a efetivação do negócio por meio da documentação carreada aos autos, a qual indica a efetivação do crédito em conta bancária de titularidade do recorrente e no qual se pode verificar que a transferência se deu imediatamente ao próprio recorrente.

Tais circunstâncias apontam no sentido de indicar que o valor foi recebido pelo recorrente e, transferido para sua própria titularidade, o que afasta a alegação de que não tinha conhecimento ou não tomou proveito do serviço/produto negociado.

Nenhuma dúvida remanesce de que a relação que origina o débito está suficientemente delineado no acervo probatório dos autos.

De lado outro, não houve a parte recorrente por comprovar o adimplemento do contrato, apenas limitando a anunciar dele não conhecer, nada obstante a prova dos autos indique em sentido oposto ao que alega.

Decorre, pois, que a parte recorrida logrou diligenciar de maneira suficiente a desvencilhar-se do ônus probatório que lhe era atribuído, excluindo assim qualquer pecha de falha na prestação do serviço, de conduta ilícita e, consequentemente, da existência de dano moral.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023